Tribunal: TJSP
Processo: 1002492-19.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência da ação para declarar a inexistência da relação jurídica e inexigibilidade do débito, com determinação de restituição dos valores de forma simples até 30/03/2021 e após, de forma dobrada, bem ainda ao pagamento de indenização por dano moral.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência da ação para declarar a inexistência da relação jurídica e inexigibilidade do débito, com determinação de restituição dos valores de forma simples até 30/03/2021 e após, de forma dobrada, bem ainda ao pagamento de indenização por dano moral. Insurgência recursal da instituição bancária pretendendo a inversão do julgado, e subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.
2. PRECLUSÃO LÓGICA. INCOMPATIBILIDADE COM A VONTADE DE RECORRER. (CPC/15, art. 1000, par. ún.). Preclusão lógica configurada quanto à invalidade do contrato. Instituição bancária que, após recorrer, informou haver dado cumprimento ao comando judicial, cancelando o contrato discutido nos autos. Ausência de ressalva expressa. Conhecimento, porém, do pedido referente aos danos morais.
3. DANO MORAL. Caracterização. Fixação em R$ 4.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Afastamento do pedido de redução.
4. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, §11).